Tribunal: TJPA
Processo: 0813195-23.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813195-23.2021.8.14.0000

RECORRENTE: KLEBSON WASHIGTON SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II CP. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPORTE PROBATÓRIO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com suporte na prova da materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, sem manifestação expressa quanto à pretensão punitiva, cuja competência é constitucionalmente conferida ao júri popular;

2. A tese da legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa, são matérias de mérito cujo exame pleno compete ao conselho de sentença;

3. Sobre a exclusão da qualificadora do motivo fútil, compete ao Conselho do Tribunal do Júri deliberar acerca da presença ou ausência, não comportando análise neste momento, vez que coaduna com as provas dos autos. Pronúncia mantida;

4. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2° Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Klebson Washington Silva de Sousa, através da i. defensora pública, Dra. Romina Ariane Rodrigues Azevedo, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que entendeu em pronunciar o ora recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II do Código Penal, tendo como vítima o nacional Celivaldo Ribamar de Sena.

Em suas razões recursais, Id. 7190800, defende a absolvição sumária, sob o fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do inciso II, art. 121 do Código Penal.

Em Contrarrazões o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 7190801.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada
a quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 7190802.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 8864163.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Pois bem.

A decisão recorrida não revela a violação da garantia constitucional dos pronunciamentos judiciais fundamentados, art. 93, inciso IX, da Carta da República, pois presente motivação razoável na denúncia, corroborada pelo acervo probatório contido nos autos que concorreram para o pronunciamento jurisdicional intermediário do procedimento do Júri.

Prescreve o artigo 413, do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Da motivação do
decisum,
Id.
7190796,
extraio, tal como está escrita, o seguinte:

“(...).

Da Materialidade.

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida nos autos e, mormente, pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (fls. 66/75).

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Dos Indícios de Autoria.

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.” <sic>

Como cediço, a decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo, pois, de provas cabais e incontestes acerca do fato delituoso e de sua ilicitude, sendo certo que o princípio do
in dubio pro reo
, nesta fase processual, dá lugar a outro, qual seja, o do
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, preleciona Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva pg. 654):

“A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”. (Grifei)

Na hipótese em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, Id. 7190770 e laudo de local de crime com cadáver, Id. 7190765, além dos depoimentos colhidos nesta primeira fase procedimental.

No tocante à tese de legítima defesa, ressalto que tal argumento somente é cabível nesta fase quando comprovado, extreme de dúvidas, o uso, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, o que não restou evidenciado aqui.

Os relatos das testemunhas ouvidas em juízo apontam o recorrente como possível responsável pela morte da vítima, vejam-se:

A testemunha Ivanilda Moreira Machado, companheira da vítima à época dos fatos, assim esclareceu:

“Que presenciou o crime e que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior ao crime. Que no dia dos fatos, a vítima continuou consumindo bebida alcoólica e o acusado se juntou para confraternizar. Lembra que momentaneamente se ausentou do local e ao retornar viu uma discussão entre acusado e vítima. Que o denunciado em certo momento, no calor da discussão, convidou sua genitora para ir para casa, todavia, aquele

disse que não iria, ocasião em que o acusado puxou a cadeira da mãe que caiu ao chão, fato este que desagradou a vítima, passando então a travarem luta corporal (vítima e acusado). Lembra que o acusado saiu e após retornou com uma faca e desferiu dois golpes na vítima que veio a óbito no local do crime. (...)”

O acusado, em seu interrogatório, disse o seguinte:

“Confessa que praticou o tipo penal, mas que assim o fez para se defender, após uma discussão com a vítima por assuntos ocorridos tempos atrás. Informa que após a discussão foi embora da casa da vítima, no entanto, esta tentou invadir sua residência, razão pela qual desferiu golpes de faca no ofendido.”

Consoante artigo 25 do Código Penal, entende-se por
“legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Cabe registrar que o laudo pericial efetuado assim concluiu:
“(...) Do exposto acima, concluem os Peritos que no local periciado ocorreu morte de natureza. violenta, homicídio em consequência de lesões incisas e perfuro-incisas, produzidas por arma branca, na qual vitimou um adulto, sexo masculino, identificado como sendo de CELIVALDO RIBAMAR DE SENA, ficando os detalhes da causa mortis e das lesões sob a responsabilidade dos exames necroscópicos a serem realizados pelo Instituto Médico Legal-IML deste Centro de Perícia. (...)”
(Id. 7190765).

Assim, nessa seara de raciocínio, merece ser confirmada a decisão que se reexamina, porque alicerçada na instrução probatória dos autos, autorizando que se conclua quanto à existência de indícios de autoria e materialidade no crime em que foi o recorrente denunciado e pronunciado.

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA PRONÚNCIA.

1. A impronúncia só é admissível quando evidenciados plenamente os seus requisitos, ou seja, não haja indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade do fato, incumbindo ao Júri Popular, em caso de dúvida, a decisão definitiva, com revolvimento aprofundado das provas coletadas.

2. Na fase da pronúncia, para que o magistrado reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, deve o processado comprovar, de forma incontestável, a configuração da causa eximente, situação inocorrente, na hipótese. Havendo dúvidas, a questão deve ser submetida à apreciação dos jurados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Recurso em Sentido Estrito 0303013-92.2014.8.09.0170, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/07/2022, DJe de 04/07/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INQUESTIONÁVEL, ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(10142866, 10142866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, publicado em 2022-07-04)

Nessa toada, no tocante a exclusão da qualificadora do motivo fútil, compete ao Conselho do Tribunal do Júri deliberar acerca da presença ou ausência, não comportando análise neste momento,
concessa venia
.

Ademais, cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do afastamento da referida qualificadora quando não evidenciada de forma concreta nos autos na fase de pronúncia.

Para ratificar:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

III - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

IV - Por vigorar nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

V -
In casu
, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia.

VI - Para chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Colegiado estadual seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência incabível na via eleita do
habeas corpus
.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na prolação da decisão de pronúncia, cabe ao juiz verificar a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria aptos a remeter os autos do processo para julgamento perante o Tribunal Popular. Precedentes.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência permitindo a excepcional exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, desde que manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Uma vez constatando o Tribunal
a quo
, mediante análise dos elementos descritos nos autos, inexistir comprovação apta a acolher determinada circunstância qualificadora, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de recurso especial, rever tais conclusões, ante a necessidade de revolvimento fático probatório, devidamente vedado pela Súmula 7/STJ.

4. No caso em exame, a qualificadora do motivo fútil, ao ser acolhida pelo magistrado singular na decisão de pronúncia, não restou embasada em elementos concretos, os quais foram insuficientes para comprovação da maior reprovabilidade da conduta praticada pelo apenado. Logo, correta sua exclusão, pelo Tribunal estadual, ao apreciar o recurso em sentido estrito defensivo.

5. Agravo improvido.

(AgRg no REsp 1687971/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia não esgota o mérito da causa, constituindo mero juízo de admissibilidade da imputação inaugural, em moldes a submeter-se o réu ao Júri Popular, que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

À vista do exposto, conheço do recurso para, acompanhando o Douto Parecer Ministerial, negar-lhe provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 26/08/2022